Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. CCS BACEN. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de acordo com o Provimento no 89, do Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registro de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. Os sistemas SREI e CNIB não foram criados para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Os bancos de dados da CNIB e do SREI são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis. Não obstante ser de direito a colaboração do Magistrado, no sentido de fornecer prestação jurisdicional justa e efetiva, é certo que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Judiciário, sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. Diante do caso concreto em que a pesquisa ao sistema CCS-BACEN se mostra, além de razoável, uma maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, o deferimento é medida que se impõe.